Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-88.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009060-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON CRUZ DOS SANTOS - CPF: 068.116.591-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
Da
anotaçãoirregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabeindenizaçãopordanomoral,quando
preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ).

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1009060-88.2023.8.11.0002

Agravante:
ROBSON CRUZ DOS SANTOS

Agravado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROBSON CRUZ DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
sendo

declarado

inexistente
o
débito

discutido

na

lide
, mas
indeferido
o
pleito
a
título
de
indenização

por

danos

morais

com
argumento
de
exist
e
restritivo

preexistente
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
: a)
o

débito d
iscutido

é a
primeira

restrição
;
b)
não

é
permiti
da
aplicação
da
Súmula
385 do STJ
; e c) há
danos

morais

in
re

ipsa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

A
parte
reclamante
agravante

alegou
que o débito
em discussão
se trata da primeira restrição, não permitindo, portanto,
a
aplicação da
Súmula
385 do STJ
.

A decisão agravada fundamentou a respeito do dano moral da seguinte forma
:

"Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência derestriçõespreexistentesdescaracteriza o dano, poisquem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesenti
r
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito(STJ

REsp1.002.98
5
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."Daanotaçãoirregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabeindenizaçãopordanomoral,quandopreexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 203410683 pg. 10/Pje2, nota-se que existe
restrição preexistente
nome
da parte reclamante
, o que descaracteriza o dano,
já que não há nos autos prova de que se encontra judicializado
nos termos acima explicitados
."

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

dano
moral."

Como se vê, a decisão agravada está de acordo não apenas com a
Súmula 385
do STJ, mas também com a

Súmula 22
da Turma Recursal
,
visto que
o restritivo
preexistente
está demonstrado
no ID 203410683/P
J
e2
,
p
a
g. 10
.

É importante, também, evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, citando outros julgados que demonstram a unicidade do posicionamento dos membros desta Turma Recursal quanto
a aplicação
da
S
úmula
385 do STJ e
S
úmula
22 da Turma Recursal:

(...) 11. Sendo
assim
,
restou

comprovada

a

existência
de
anotação

prévia
no
caso

em
e
tela
,
sendo
,
portanto
,
aplicável
o
entendimento
da
S
úmula
385 do STJ, a qual
entende
ser
indevida

indenização
moral
em

caso
de
anotação

indevida

quando

houver

anotação

preexistente
. (...) (N.U 1051859-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/06/2024,
publicado
no DJE 20/06/2024).

(...) 2.
A

inclusão

indevida
do
nome
da
parte

consumidora

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
vencida

em
14/03/2022 e
inscrita

em
28/11/2022 e
pelo

débito
no valor de R$ 110,70.,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação
de
indenizar

por

dano
moral,
na

modalidade
"
in
re

ipsa
",
bastando
à
prova
do
fato
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
.
Entretanto
,
havendo

anotações

preexistentes
,

deve
ser
aplicado
o
teor
da
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 1001039-75.2023.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023).

(...) 3.
Ainda
que
comprovada
,
pelo

recorrente
,
a

inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

sem
que
tenha
a
recorrida

apresentado

documentação

capaz
de
demonstrar

a

origem
da
dívida
, o
apontamento

negativo

preexistente

afasta
o
dano
moral
postulado
,
consoante

os

termos
da
S
úmula

385
do
STJ
. (...) (N.U 1007362-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,

publicado
no DJE 11/07/2024).

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024